Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SÁUDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese a autora pretende obter a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento domiciliar, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à demandante.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas negociais formalizadas pelos planos de saúde não geridos por autogestão.
3. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar o preceito estatuído no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. É premente o pleno atendimento à saúde da autora, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato.
5. Ademais, as operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição é do médico.
6. A recusa na autorização de procedimento indicado por profissional médico é indevida, pois impede a prestação da devida assistência ao paciente acometido de doença coberta pelo plano de saúde, o que viola a função social do contrato.
7. A negativa de cobertura lastreada na interpretação de cláusula contratual não cria, ordinariamente, a obrigação de indenizar danos de natureza extrapatrimonial.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.